Tribunal: TJES
Processo: 5002365-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002365-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002365-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 731549) por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida em Ação Ordinária (Processo n.º 0001027-49.2020.8.08.0024), determinando a “
suspensão dos efeitos do contrato denominado “Protocolo Operacional para Distribuição de Seguro Prestamista”, bem como dos seus aditivos, mormente no que diz respeito à mora, bem como para determinar que a ré se abstenha de praticar qualquer ato relativo à cobrança da cláusula penal constante do seu item 11.7, sob pena de multa diária a ser oportunamente aplicada no caso de descumprimento
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a prévia fiscalização do BACEN e as situações narradas pela Agravada são totalmente previsíveis e também são de total e exclusiva responsabilidade desta, por sua única e exclusiva má-gestão, sendo que tal problema não tem ingerência direta com os termos do contrato celebrado entre as partes; 2º) o BACEN decretou a liquidação extrajudicial da Agravada, determinando a nomeação de liquidante extrajudicial e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição; 3º) verifica-se a má-fé da Agravada em relatar a sua situação perante o BACEN como mera fiscalização prejudicial que teria ensejado a onerosidade excessiva do contrato celebrado entre as partes, quando, na verdade, a Agravada tinha pleno conhecimento da gestão ruinosa que vinha exercendo e do risco da decretação de sua liquidação; 4º) a onerosidade excessiva alegada não decorre de nenhum fato ocorrido na relação jurídica existente entre as partes, mas se deve ao fato da Agravada não estar administrando corretamente a sua financeira, tanto que a intervenção do BACEN culminou com a decretação da liquidação extrajudicial da Agravada; 5º) conforme notificação enviada à Agravada, a decretação da liquidação extrajudicial é causa de extinção do contrato; 6º) a fiscalização do BACEN, de forma alguma, pode ser caracterizada como fato extraordinário e, muito menos, imprevisível, uma vez que é óbvio que o BACEN faz parte do sistema de regulação e controle do Sistema Financeiro Nacional, conforme determina expressamente o artigo 10, IX, da Lei n. 4.595/1994; 7º) falta lógica à tese da Agravada de querer invocar a aplicação da teoria imprevisão, em razão de suposta onerosidade excessiva que, ao fim e ao cabo, decorre de exclusiva falha de gestão da própria Agravada que acabou tendo sua liquidação extrajudicial decretada, fato esse, vale reforçar, omitido do Juízo
a quo
.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (ID 733549).

A Agravada não apresentou resposta (ID 1065480).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002365-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 731549) por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida em Ação Ordinária (Processo n.º 0001027-49.2020.8.08.0024), determinando a “
suspensão dos efeitos do contrato denominado “Protocolo Operacional para Distribuição de Seguro Prestamista”, bem como dos seus aditivos, mormente no que diz respeito à mora, bem como para determinar que a ré se abstenha de praticar qualquer ato relativo à cobrança da cláusula penal constante do seu item 11.7, sob pena de multa diária a ser oportunamente aplicada no caso de descumprimento
”.

A Agravada ajuizou a Ação Ordinária em face da Agravante alegando que em razão de uma fiscalização do Banco Central (Bacen) teve que revisar suas operações financeiras e cessar a concessão de crédito aos seus clientes, o que teria inviabilizado a venda dos seguros garantidos pela Agravante e caracterizado um fato imprevisível que resultou no descumprimento do contrato celebrado entre as partes conhecido como Protocolo Operacional para Distribuição de Seguro Prestamista.

O MM Juiz deferiu a medida requerida na mencionada ação, destacando que:

Destarte, afigura-se, neste limiar processual, que a drástica redução do resultado líquido da pessoa jurídica autora, promovida em decorrência de inspeção deflagrada pelo Banco Central, tem caráter imprevisível/extraordinário, estranho à relação contratual mantida entre as partes, de modo a justificar, por ora, a sua suspensão, mormente quanto aos efeitos da mora, na medida em que decisão em sentido contrário implicará na submissão da autora à execução da cláusula 11.7 do contrato, autorizando a cobrança de elevadíssima quantia a título de cláusula penal.

Portanto, a narrativa fática tecida, somada aos documentos que acompanham a inicial, me fazem concluir, por ora, pela probabilidade do direito alegado, notadamente no que diz respeito à ocorrência de fato imprevisível capaz de implicar em onerosidade excessiva do contrato, sendo prudente a suspensão dos seus efeitos, por força dos arts. 393 e 478 do Código Civil.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual a Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a prévia fiscalização do BACEN e as situações narradas pela Agravada são totalmente previsíveis e também são de total e exclusiva responsabilidade desta, por sua única e exclusiva má-gestão, sendo que tal problema não tem ingerência direta com os termos do contrato celebrado entre as partes; 2º) o BACEN decretou a liquidação extrajudicial da Agravada, determinando a nomeação de liquidante extrajudicial e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição; 3º) verifica-se a má-fé da Agravada em relatar a sua situação perante o BACEN como mera fiscalização prejudicial que teria ensejado a onerosidade excessiva do contrato celebrado entre as partes, quando, na verdade, a Agravada tinha pleno conhecimento da gestão ruinosa que vinha exercendo e do risco da decretação de sua liquidação; 4º) a onerosidade excessiva alegada não decorre de nenhum fato ocorrido na relação jurídica existente entre as partes, mas se deve ao fato da Agravada não estar administrando corretamente a sua financeira, tanto que a intervenção do BACEN culminou com a decretação da liquidação extrajudicial da Agravada; 5º) conforme notificação enviada à Agravada, a decretação da liquidação extrajudicial é causa de extinção do contrato; 6º) a fiscalização do BACEN, de forma alguma, pode ser caracterizada como fato extraordinário e, muito menos, imprevisível, uma vez que é óbvio que o BACEN faz parte do sistema de regulação e controle do Sistema Financeiro Nacional, conforme determina expressamente o artigo 10, IX, da Lei n. 4.595/1994; 7º) falta lógica à tese da Agravada de querer invocar a aplicação da teoria imprevisão, em razão de suposta onerosidade excessiva que, ao fim e ao cabo, decorre de exclusiva falha de gestão da própria Agravada que acabou tendo sua liquidação extrajudicial decretada, fato esse, vale reforçar, omitido do Juízo
a quo
.

Inicialmente, registro que em se tratando de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que ainda não foram analisadas pelo Juizo
a quo
ou que dependam de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

O Código Civil estabelece que:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Acerca da Teoria da Imprevisão a doutrina ressalta que:

Interessante notar também que o novo diploma exige, além da imprevisibilidade, a extraordinariedade do evento, ou seja, deverá ser excepcional, escapando, assim, do curso normal e ordinário dos acontecimentos da vida. Aliás, por se tratar de cláusula geral, deverá o juiz efetivar a sua concreção atento às características do caso concreto (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ
. 1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a
intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).
2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro. 3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp 1316595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).

O que se conclui nesta análise inicial do processo é que uma inspeção do Banco Central (Bacen) que resultou na necessidade de alteração de procedimentos, revisão de operações financeiras e adequação do lucro líquido da Agravada não se constitui em uma situação imprevisível, já que a fiscalização realizada é inerente ao exercício da atividade desempenhada.

A princípio, não se pode equiparar os resultados decorrentes de uma fiscalização por um órgão de controle, com a superveniência de um fato imprevisível, que altera a base econômica do contrato e ocasiona uma onerosidade excessiva para uma ou ambas as partes.

Analisando hipótese fática semelhante esta egrégia Câmara decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - TEORIA DA IMPREVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - FUNÇÃO DO BACEN - CONTRACAUTELA - CARTA-FIANÇA PRESTES A VENCER - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – A recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais. 2 - Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pela Agravada - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes. 3 - No entanto, de acordo com a Lei nº 4.595/1964, é função do BACEN fiscalizar, regular e normatizar as instituições do sistema financeiro, a fim de garantir eficiência na circulação da moeda em território nacional, sendo taxativamente prevista a fiscalização das instituições financeiras com a aplicação das penalidades previstas, conforme inc. IX do art.10º.
Dessa maneira, a fiscalização do BACEN não se trata de evento imprevisível, uma vez que regulamentada por lei e aplicável a todas as instituições financeiras, não se justificando a suspensão ou resolução do contrato com base nesse fundamento.
4 - Por outro lado, no que atine à impossibilidade de execução da NP, o artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, que disciplina a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, determina a suspensão de ações e execuções em que a empresa liquidante figure como parte. 5 - Levando-se em consideração a urgência que se fundava o pedido de contracautela, entende-se por deferir o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que verificada a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC/15. 6 - ainda que inviável a execução da NP com base no artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, revela-se razoável a renovação da caução do contrato celebrado, seja por meio de nova carta-fiança ou garantia idônea, até que se resolva o mérito da ação. 7 - Recurso parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento 5000564-94.2020.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR MANOEL ALBES RABELO, Data de Julgamento: 31/08/2020).

Reitera-se que a análise inicial do processo, com vistas a concessão de medida liminar, demonstra que não se mostra razoável que as consequências de uma fiscalização do Banco Central (Bacen) possam caracterizar um fato imprevisível e apto a justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão.

Registra-se que os efeitos da liquidação extrajudicial da Agravada devem, em um primeiro momento, serem analisados pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Feitas tais considerações, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002365-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. FISCALIZAÇÃO DO BACEN. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – A princípio, não se pode equiparar os resultados decorrentes de uma fiscalização por um órgão de controle, com a superveniência de um fato imprevisível, que altera a base econômica do contrato e ocasiona uma onerosidade excessiva para uma ou ambas as partes. 2 - Agravo de Instrumento provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.